Tribunal: TJSP
Processo: 1513298-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A NEGATIVA DO ACUSADO –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A NEGATIVA DO ACUSADO – DESNECESSIDADE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO, DA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE MERECE REPARO PARCIAL PARA REDUZIR-SE A PENA BASE – REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO, SEM IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, REVELANDO-SE INADMISSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.